Tribunal: STF
Processo: RHC 174583
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 106): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O ORA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. QUATRO CRIMES DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, quando não evidenciada, de plano, coação ilegal à liberdade de locomoção. 2. Tratando-se de acusado multirreincidente, a quem se atribui a prática de quatro crimes de furto qualificado, praticados, em tese, no mesmo contexto, aliado ao fato de que, ao ser apreendido, o acusado atribuiu-se falsa identidade para ocultar os antecedentes, não há falar na incidência dos pressupostos do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se, em síntese, que a conduta do recorrente é materialmente atípica por não acarretar expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, e que a reincidência, por si só, não pode afastar a incidência do princípio da insignificância.
    Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente pela incidência no princípio da insignificância.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126273 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, grifei) 
    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91920, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/02/2010, grifei)” 
    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 
    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. (HC 114174, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, grifei)“
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada. (HC 121760, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)” 
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal local nos termos (eDOC 2, pp. 108-109, grifei):
    […] 
    É que, tratando-se de acusado multirreincidente, a quem se atribui a prática de quatro crimes de furto qualificado, praticados, em tese, no mesmo contexto fático, aliado ao fato de que, ao ser apreendido, o agravante atribuiu-se falsa identidade para ocultar os antecedentes, não há falar na incidência dos pressupostos do princípio da insignificância. 
    O Tribunal a quo, ao cassar a decisão de primeiro grau, consignou que (fls. 243/244): 
    […]
    In casu, consta na denúncia que, no dia 16 de maio de 2011, o apelado, com evidente animus furandi, dirigiu-se até um estacionamento no centro de Chapecó e, em tal local, primeiramente, quebrou um vidro do veiculo da vítima Jeferson Luis Piaz e subtraiu uma tesoura cirúrgica e algumas moedas (R$ 4,00). Na seqüência, cortou a borracha de vedação, removeu o vidro traseiro do carro do vitima Gilberto Ottan e subtraiu uma chave de rodas, um calção e um par de tênis. Logo após, quebrou as fechaduras dos bagageiros das motocicletas das vitimas Marisa Helping e Francielli Gomes e subtraiu respectivamente, um par de luvas e um capacete. Não bastasse isso, ao ser apresentado perante a autoridade policial, o apelado atribuiu-se falsamente a identidade do irmão Josué de Lima Alves. 
    O comportamento versado nos autos se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto a tipicidade material, que consiste na relevância penal da ação, visto que os fatos em questão não representam episódio isolado na vida do apelado. 
    Como se vê, trata-se de quatro furtos que, além de qualificados pelo arrombamento (laudos periciais de fls. 63/68, 72/76 e 80/84), foram praticados em continuidade delitiva, seguidos, ainda, da falsa identidade, notadamente com o objetivo de se esquivar, o apelado, da aplicação da lei penal. 
    Não obstante as vítimas tenham recuperado os bens subtraídos, o valor total da res furtiva alcança o percentual de 21% (R$ 116,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (RS 540,00), conforme termos de avaliação indireta de fls. 32/35. Constata-se, ainda, que o apelado ostenta 5 (cinco) condenações por crimes de furto (simples e qualificados) com trânsito em julgado em datas anteriores ao fato sub examine, logo, é multirreincidente especifico neste feito (certidões de fl. 163,164, 166, 167 e 168). 
    […]
    Da análise dos trechos transcritos, verifica-se que as condutas imputadas ao ora agravante não se mostram despidas de tipicidade material, uma vez que não se evidencia a existência dos pressupostos do princípio da insignificância.
    […] 
    Como se vê, as instâncias antecedentes consignaram que o valor da res furtiva (R$ 116,00) não é irrisório em vista do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 540,00). Cumpre notar, ainda, que os 4 (quatro) furtos em tela foram praticados mediante rompimento de obstáculo, fato que denota maior reprovabilidade da conduta.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental em  habeas  corpus. Penal.  Furto qualificado  pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da  insignificância  penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da  insignificância  (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da  insignificância  ao caso concreto. 5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 153980, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.06.2018) 
    Não bastasse, verifico que as demais instâncias também consideraram aspectos subjetivos do caso, ponderando todas as vertentes da conduta imputada, como a habitualidade delitiva, a revelar maior periculosidade social. Realmente, o paciente é reincidente específico no crime de furto, tendo 5 (cinco) condenações prévias aos fatos ora apurados.
    Colaciono precedente em que o STF entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos similar a este: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 153.980, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.06.2018)
    Constato, ademais, que compreender de modo diverso demandaria aguda análise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente